Tribunal: CARF
Processo: 15586.001133/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001133/2008-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.943 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
Recorrente
DOMINGOS SALIS DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que seja juntado aos autos o inteiro teor do acórdão recorrido.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian
Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wesley Rocha, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
A Fiscalização apurou omissão de rendimentos provenientes de depósitos
bancários, por falta de comprovação da origem dos recursos utilizados nas operações. A ação
fiscal e os procedimentos adotados estão descritos no Relatório Fiscal, no qual a Autoridade
Fiscal informa que a ação fiscal foi instaurada em virtude de seleção realizada pela Equipe
Especial de Fiscalização - Operação Pista Livre.

Conforme consta do item 4 do referido Relatório, a autoridade fiscal conclui que
de todas as contas corrente de titularidade de Domingos Salis foram consideradas. Das contas
relacionadas, os créditos considerados não comprovados foram tributados de acordo com o artigo
42 da Lei n° 9.430/96, sendo que foram considerados apenas metade dos depósitos de origem
não comprovada da conta conjunta com José Arciso Fiorot.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001133/2008-01
Fl. 1582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.943 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001133/2008-01

Ainda, foram computados na base de cálculo do imposto os valores de R$
15.000,00 mensais de fevereiro a dezembro de 2004 que foram assumidos por Domingos Salis
de Araujo como honorários de serviços prestados à empresa Dismar em conjunto com Beline
José Salles Ramos, deduzido o rendimento declarado de R$ 49.580,11.

Cientificado do Auto de Infração, o interessado apresentou impugnação, na qual
alega, em síntese:
=> os procedimentos de busca e apreensão foram declarados nulos pela Justiça
Federal e como resta evidente que a fiscalização se pautou naqueles documentos, nulo é todo o
procedimento fiscal ora impugnado.
=> a simples análise do termo de conclusão do auto de infração demonstra que os
trabalhos do autuante não ultrapassaram o campo da mera amostragem, como por ele próprio
afirmado, já que para desconsiderar as razões expostas pelo autuado simplesmente utilizou-se
das expressões “não comprovado", não se atentando para o fato de que ao Fisco cabe provar as
alegações imputadas ao contribuinte, o que toma nulo de pleno direito toda a fiscalização.
=> outro aspecto que macula de nulidade todo o procedimento fiscal ora
impugnado é o fato de que para expedição das Requisições de Movimentação Financeira não
foram observados os requisitos legais previstos no Decreto n° 3.724/2001. Quando da expedição
das referidas RMFs não havia sido instaurado o procedimento fiscal e, portanto, não havia sido
sequer intimado.
=> a quebra de seu sigilo bancário com base no Decreto n° 3.724/2001 que
regulamentou a Lei Complementar n° 105/2001 é inconstitucional por violar direitos e garantias
fundamentais que são cláusulas pétreas. Caso não se declare a nulidade absoluta do auto de
infração pelos motivos já expostos, requer o reconhecimento da decadência parcial do
lançamento relativamente aos fatos geradores ocorridos antes de 31/07/2003 já que somente
tomou ciência do lançamento em 13/08/2008.
=> o lançamento foi realizado tomando-se por base tão somente os valores
depositados na conta corrente do autuado, apurados unicamente por meio dos extratos obtidos de
forma absolutamente ilícita.
Entretanto os depósitos bancários não constituem, por si só, fato gerador do
imposto de renda, pois não caracterizam disponibilidade econômica de renda e proventos.
=> apresentou justificativa para depósitos ocorridos entre 19/12/2002 e
29/08/2003, no valor total de R$ 300.000,00, que decorrem de venda de título da dívida pública
federal para a empresa Mercantil de Alimentos Soares Ltda, mas que não foi aceita pelo autuante
com a alegação descabida de ausência do contrato de compra e venda da referida operação já que
o contrato pode existir de forma escrita e verbal.
Lembra que grande parte de seus documentos fiscais foi apreendida por ordem
judicial, motivo pelo qual não teve como apresentar o contrato de compra e venda dos já citados
títulos da dívida pública.

Fl. 1583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.943 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001133/2008-01

Quanto aos valores justificados pelo autuado como sendo movimentação de
numerários próprios, reclama que o autuante deixou de considerar os documentos carreados aos
autos tanto pelo autuado como pelo autuante, tais como distribuição de lucros da empresa Fiorot
& Araujo Advogados Associados S/C, a já mencionada venda de titulo da divida pública federal,
informações constantes das declarações de renda do autuado e inúmeros cheques emitidos pelo
próprio e nominais a si próprio que, indicam saques que, potencialmente, retornaram às contas
correntes do autuado. Todos esses depósitos são muito inferiores aos valores recebidos e
devidamente declarados.
A metodologia adotada pelo fiscal de somente considerar como depósitos
justificados os valores que coincidem de forma exata entre valores e datas de transferências entre
as contas correntes afronta a jurisprudência do Conselho de Contribuintes. Os termos do disposto
no art. 42 da Lei n° 9.430/96 não inverteu o ônus da prova, que a teor do que estabelece o inciso
I do art. 333 do CPC, permanece sendo de quem alega e acusa, no caso do Fisco, que não pode
imputar acusações ao contribuinte e impor pagamento de tributo, sem a prova de sua efetiva
existência.
Houve duplicidade de autuação com relação aos depósitos constantes das contas
correntes n” 7.883.382 do Banestes e n° 26.990-5 do Banco Bradesco que foram assumidos pela
empresa José Arciso Fiorot Advogados Associados S/S, nova razão social de Fiorot & Araujo
Advogados Associados, como de sua responsabilidade e por ela pagos através de parcelamento.
=> quanto aos rendimentos a título de honorário a ele atribuídos requer que sejam
excluídos da base de cálculo tendo em vista que as provas do recebimento foram obtidas de
forma ilícita - documentos apreendidos pela Polícia Federal em procedimentos considerados
ilegais pela justiça e, portanto, imprestáveis como provas para quaisquer fins. Sobre os débitos
que eventualmente remanescerem não há como se fazer incidir a taxa Selic, face à
inconstitucionalidade de sua utilização para fins tributários. Formula requisitos para prova
pericial que requer por considerar imprescindível ao esclarecimento dos fatos.

A DRJ Rio de Janeiro, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento, resumidamente, no sentido de que:

=> quanto à nulidade, o contribuinte inicia sua defesa enumerando uma série de
preliminares que, a seu ver, ensejariam a nulidade da autuação. Há que se esclarecer de plano
que tais fatos não se inserem nas previsões da legislação de se considerar nulo tal ato, como será
abordado em cada item.
O crédito tributário foi constituído na forma da lei, e foram observados todos os
requisitos atinentes à sua formalização previstos no art. 10 do Decreto n° 70.235, notadamente
quanto à descrição dos fatos, disposição legal infringida e . penalidade aplicável. No tocante aos
aspectos relativos à nulidade dos atos que compõem o processo fiscal, destaque-se o estabelecido
pelo artigo 59, do mesmo diploma legal mencionado.
De acordo com o art. 59, I, supra, só se pode cogitar de declaração de nulidade de
auto de infração - que se insere na categoria de ato ou termo, quando esse auto for lavrado por
pessoa incompetente (art. 59, I).

Fl. 1584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.943 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001133/2008-01

Verifica-se, pelo exame do processo, que, não ocorreram os pressupostos
supracitados, uma vez que o Auto de Infração foi lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal -
servidor competente para efetuar o lançamento, perfeitamente identificado pelo nome, matricula
e assinatura em todos os atos emitidos pelo mesmo, no decorrer do procedimento fiscal.
A nulidade por preterição do direito de defesa, como se infere do art. 59, Il,
somente pode ser declarada quando o cerceamento está relacionado aos despachos e às decisões,
ou seja, somente pode ocorrer em uma fase posterior à lavratura do auto de infração. Nesse
sentido, verifico que o interessado recebeu cópia do auto de infração e das peças que o compõe e
pôde impugnar livremente a autuação, garantindo-se assim o direito ao contraditório e à ampla
defesa.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa, a teor do art. 60 do Decreto n° 70.235. Caso não influam na solução do
litígio, também prescindirão de saneamento.
=> quanto às provas que embasaram o lançamento, o contribuinte defende que os
documentos que pautaram a fiscalização foram considerados nulos por decisão judicial e,
portanto, todo o procedimento fiscal estaria eivado de ilegalidade. De fato, decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, decretou a nulidade de todas as decisões autorizativas da
interceptação de comunicações telefônicas e de dados ocorridas no âmbito da investigação de
crimes de sonegação denominada “Operação Cevada”, na qual o contribuinte era um dos
investigados e, consequentemente foi determinado o desentranhamento, seja de eventual
inquérito seja dos autos da ação penal, de todo o material probatório decorrente dos atos
atingidos pela nulidade.
Os efeitos do referido Acórdão devem ser observados no processo administrativo
fiscal, no caso de ser constatado que o lançamento se baseou em algum elemento de prova
atingido pela declaração de nulidade acima mencionada. Em decisão proferida pelo Juízo de 1”
instância nos autos da ação penal, com objetivo de identificar quais provas restaram
contaminadas pela declaração de nulidade (fls. 1320/1339), fica claro que documentos que não
guardavam vínculo com a interceptação telefônica e de dados, tais como o relatório de Pesquisa
e Investigação elaborado pela Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação da Secretaria da
Receita Federal do Brasil e o depoimento prestado pelo Interessado em interrogatório perante a
autoridade policial não foram desentranhados pois foram considerados válidos.
Por outro lado, documentos que foram objeto de busca e apreensão na residência
do interessado, assim como no escritório de advocacia do qual era sócio, foram considerados
contaminados e determinado o seu desentranhamento.
Ocorre que o lançamento do crédito tributário compreendeu a autuação com base
na omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada,
com fulcro no art. 42 da Lei n° 9.430/96, que se baseia nos créditos existentes em contas de
depósito ou de investimentos mantidas pelo Interessado o a instituições financeiras e, portanto,
os documentos nos quais se baseia o lançamento são os respectivos extratos bancários que não se
originaram da interceptação de comunicação telefônica e de dados declarada nula.
Os referidos extratos bancários foram obtidos via Requisições de Informações
sobre Movimentação Financeira (RMF), regularmente expedidas, ou trazidos pelo contribuinte
em respostas às intimações emitidas durante a ação fiscal.

Fl. 1585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-000.943 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001133/2008-01

Conclui-se, portanto, que tais elementos probatórios, por derivarem
exclusivamente de apuração levada a efeito pela própria Secretaria da Receita Federal do Brasil,
são absolutamente válidos para os fins a que se destinam.
Procede, entretanto, a argumentação do contribuinte quantos aos valores relativos
a honorários a ele atribuídos no montante de R$ 15.000,00 mensais de fevereiro a dezembro de
2004, visto que não se tratam de créditos bancários individualizados e, portanto, não foram
amparados tão-somente nos extratos bancários mas principalmente em documentos apreendidos
que advém da interceptação das comunicações telefônicas e de dados em comento. Portanto, tais
valores devem ser excluídos da base de cálculo do IRPF relativo ao ano-calendário 2004.
Cumpre salientar que, a despeito da invalidade dessas provas, o lançamento não
poderia, de qualquer forma, prosperar nessa parte uma vez que, por se tratar de valores cuja
origem foi comprovada como honorários advocatícios pagos por Beline Sales Ramos, não
caberia o lançamento com fundamento no caput do art. 42 da Lei n° 9.430/96, mas sim, em
obediência ao previsto no § 2° deste mesmo artigo, a tributação daqueles valores como omissão
de rendimentos recebidos de pessoa física, cujo enquadramento legal é o art. 8° da Lei n°
7.713/88.
=> o contribuinte reclama que não foram observados os requisitos legais previstos
no Decreto n° 3.724/2001 para expedição das Requisições de Movimentação Financeira, mais
precisamente por entender que ainda não havia procedimento fiscal em curso quando de suas
expedições, e também discorda da quebra de seu sigilo bancário com base no referido Decreto.
No que diz respeito à legitimidade do acesso à movimentação bancária dos contribuintes pela
administração tributária, tal poder lhe é conferido pela legislação.
O acesso às informações bancárias não constitui quebra de sigilo. As informações
obtidas permanecem protegidas. A Lei veda sua divulgação para qualquer fim, por pane da
Fazenda Pública Nacional ou de seus funcionários, sem prejuízo do disposto na legislação
criminal. Além disso a Constituição Federal prevê a proteção à inviolabilidade da privacidade e
de dados. Conferiu, contudo, igualmente, em seu art. 145, § 1°, à administração pública o direito
de identificar o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas dos contribuintes, o que
não lhe tira o direito à privacidade, visto que a Fazenda Pública tem obrigação de sigilo.
O sigilo bancário tem por finalidade a proteção contra a divulgação ao público dos
negócios das instituições financeiras e de seus clientes. Assim, havendo repasse de informações
bancárias à autoridade tributária não há quebra do sigilo bancário, mas apenas a transferência da
responsabilidade à autoridade administrativa e aos agentes fiscais que a eles tenham acesso no
restrito exercício de suas funções.
Portanto, a legislação tributária, ao conceder a possibilidade de obtenção de
informações junto às instituições financeiras, está dando instrumentos para o Fisco poder levar a
contento aquilo que a sociedade clama que ele o faça, qual seja, dar eficácia às normas
tributárias.
Com efeito, todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão obrigados a
prestar informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras, tanto que
apresentam regularmente declarações de rendimentos, ficando sujeitos à auditoria das
informações prestadas, momento em que pode ser-lhes exigida a documentação comprobatória.

Fl. 1586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2301-000.943 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001133/2008-01

Não se vislumbra qualquer vício no ato administrativo adotado, estando
devidamente amparado e efetuado nos moldes determinados pela legislação em vigor.
Acrescente-se que contribuinte erra o foro ao pretender discutir, no âmbito administrativo, a
ilegalidade da obtenção, pelo Fisco, de informações sobre a movimentação financeira dos
fiscalizados devido à hipotética violação de princípios constitucionais. O julgamento de tais
matérias exorbita a competência desta Delegacia.
Desse modo, compete às Delegacias da Receita Federal de Julgamento - órgãos do
Poder Executivo - tão-somente o controle da legalidade dos atos administrativos, consistente em
examinar a adequação dos procedimentos fiscais em confronto com as normas legais vigentes,
sendo defeso apreciar argüições de inconstitucionalidade e ilegalidade das normas, e tampouco a
conformidade de decisões judiciais em face de tal apreciação ser foro privativo do Poder
Judiciário.
O lançamento é uma atividade vinculada, e no caso em tela verifica-se que ele se
deu com observância da legislação pertinente.
=> quanto a decadência suscitada pelo interessado, não pode prosperar. Isso
porque o imposto de renda é um tributo cujo fato gerador não se dá instantaneamente em um
momento exato, mas se assenta ao longo do tempo. É fato gerador complexivo, com incidência
anual, que se inicia em primeiro de janeiro e termina em 31 de dezembro de cada ano, data em
que se considera finalmente completo e ocorrido, não se confundindo as antecipações, sejam elas
mensais, trimestrais ou semestrais, com seu fato gerador. Nesse sentido, assim se posiciona Hugo
de Brito Machado ao tratar especificamente do fato gerador do imposto de renda.
As disposições relativas à tributação dos demais rendimentos sujeitos ao ajuste
anual vêm corroborar o mesmo princípio, pois, embora sujeitos à tributação no mês da sua
percepção com base na tabela mensal, estão sujeitos ao ajuste anual, na forma da lei. Ressalte-se
que nenhum dos dispositivos legais menciona que a tributação dos rendimentos caracterizados
por créditos bancários não justificados configura-se como de tributação exclusiva na fonte ou
tributação definitiva, a exemplo dos rendimentos das aplicações financeiras, 13° salário e ganho
de capital. Dessa forma, por se tratar de presunção legal, assim como os acréscimos patrimoniais
não justificados, essa omissão deve ter o mesmo tratamento dispensado aos demais rendimentos
tributáveis recebidos por pessoas físicas, devendo ser consignados e tributados na declaração de
ajuste anual, submetendo-se à aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva anual.
Assim, rejeitada a questão suscitada pelo Impugnante acerca da existência da
decadência para fatos ocorridos no ano-calendário de 2003, uma vez que a ciência do lançamento
ocorreu em 13/08/2008 e, portanto a Fazenda Pública dispunha de prazo para constituir o crédito
tributário, independentemente da aplicação da regra de contagem e prazos estabelecida no art.
150, § 4° ou do art. 173, I, ambos do Código Tributário Nacional.
=> quanto à tributação dos depósitos bancários, o lançamento do crédito tributário
compreendeu a autuação com base na omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada. O que se tributa não são os depósitos bancários, como
tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos bancários
são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pela qual se manifesta a omissão de rendimentos
objeto de tributação.

Fl. 1587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2301-000.943 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001133/2008-01

Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício
da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da
omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem
dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente. Não
comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o dever/poder de considerar os
valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual,
efetuando o lançamento do imposto correspondente.
O legislador estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos com
base em depósitos bancários, condicionada, apenas, à falta de comprovação da origem dos
recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em instituições financeiras. Ou seja, permitiu
que fosse considerada ocorrida omissão de receitas quando o contribuinte não lograsse
comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, não o vinculando, de forma
alguma, à necessidade de demonstrar os sinais exteriores de riqueza requeridos pela Lei n°
8.021/90 ou acréscimo patrimonial a descoberto. E não se trata de simples presunção humana,
mas situação prevista em lei, à qual se vincula a autoridade administrativa.
O que é importante perceber, no entanto, é que não se desobriga a autoridade de
comprovar o fato que dá origem à omissão de renda: ou aquele definido na lei como necessário e
suficiente ao estabelecimento da presunção juris tantum, ou aqueles outros concretamente
evidenciadores da materialidade da infração.
Evidenciada, assim, a absoluta licitude do estabelecimento de presunções legais,
cumpre que se diga que a existência de depósitos bancários com origem não comprovada, é, por
si só, hipótese presuntiva de omissão de receitas - trata-se de uma presunção legal do tipo juris
tantum (relativa). Cabe, portanto, ao contribuinte apresentar justificativas válidas para os
ingressos ocorridos em suas contas correntes.
Neste sentido, descabe se falar em autuação por “mera amostragem”. A autoridade
fiscal efetuou o levantamento de todos os créditos de todas as contas de titularidade do
contribuinte, que foi regularmente intimado a se manifestar sobre a origem dos recursos que
suportaram cada depósito.
Foram elaboradas planilhas nas quais constavam discriminados, por conta
corrente, tanto os depósitos cujas origens foram consideradas comprovadas, com a indicação de
cada documento que amparava a respectiva comprovação, quanto os depósitos cujas origens
foram consideradas não comprovadas, que, por óbvio, não poderiam receber outra denominação,
visto que os documentos apresentados pelo contribuinte não foram considerados hábeis e
suficientes para o devido fim. Constam ainda, discriminadamente, das planilhas todos os
depósitos cuja titularidade foi atribuída a terceiro considerado titular de fato e que, portanto, não
foram tributados no contribuinte.
Contudo, a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é
obrigação do contribuinte. A acepção da palavra origem utilizada no artigo 42 da Lei
n.°9.430/96, não significa simplesmente demonstrar quem é o responsável pelo depósito, mas,
principalmente, identificar e comprovar a natureza da operação que deu causa ao crédito.

Fl. 1588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2301-000.943 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001133/2008-01

Isto se fundamenta no fato de que, para ser cumprida a ordem legal prevista no §
2.° do art. 42, em que, uma vez comprovada a origem do depósito, este será submetido às normas
de tributação específicas, é necessário, para a correta tipificação do caso concreto, que a
definição de comprovação da origem inclua também a capacidade de se determinar, com certeza
absoluta, se os valores creditados são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física em razão
de sua natureza e titularidade.
Em outras palavras, a lei determina que, caso comprovada a origem, deve-se
verificar se os valores são tributáveis, e sendo tributáveis, se compuseram a base de cálculo do
imposto, caso contrário, não sendo possível determinar a natureza dos valores depositados, estes
são simplesmente considerados receita omitida.
Assim é que cabe exclusivamente ao contribuinte demonstrar a exata correlação
entre cada valor depositado em sua conta bancária e a correspondente origem do recurso.
O impugnante vincula depósitos ocorridos entre 01/10/2002 a 29/08/2003, no
valor total de R$ 400.000,00, a operação de venda de título da dívida pública federal à empresa
Mercantil de Alimentos Soares Ltda, apresentando como elementos de prova e-mail que lhe foi
endereçado por aquela empresa e o demonstrativo de apuração de ganho de capital, anexo das
DIRPF dos anos calendário 2002 e 2003.
De fato e-mail não é documento hábil para comprovação da efetividade da
operação de compra e venda e consequentemente da origem de recursos, salientando-se que, no
caso concreto, a correspondência sequer menciona todos os depósitos que o contribuinte quer
que sejam vinculadas à alienação.
A consignação da informação na DIRPF acerca da alienação também não é
suficiente, pois, não permite estabelecer uma correlação inequívoca entre os depósitos e a
alienação. Tais documentos já haviam sido considerados insuficientes pela autoridade fiscal, e,
na impugnação, o interessado deixa, mais uma vez, de apresentar documentos que respaldem sua
argumentação e, portanto, não há como se acatar as justificativas como hábeis a ilidir a
tributação.
Também não procede a alegação do interessado de que não tem como exercer o
seu direito de defesa pois se encontra obstado de produzir as provas necessárias, uma vez que os
documentos de interesse fiscal foram apreendidos pela Polícia Federal em cumprimento a
mandado de busca e apreensão.
Conclui-se que o interessado não diligenciou no sentido de trazer aos autos as
provas que deveria e poderia produzir, preferindo sustentar a impossibilidade de fazê-lo.
O impugnante alega ainda ter recursos disponíveis que facilmente suportariam os
créditos verificados em suas contas correntes. Para isso, relaciona inúmeros depósitos os quais
justifica como “movimentação de numerários de minha pessoa física, provenientes de
movimentação financeira própria” defendendo o entendimento de que os valores recebidos ao
longo dos anos calendário, seja a título de distribuição de lucros da empresa Fiorot & Araujo
Advogados Associados, seja dos rendimentos declarados e até mesmo aqueles recebidos da
empresa Mercantil de Alimentos Soares pela alienação de títulos da divida pública antes
mencionada, são suficientes para comprovar todos os depósitos, ainda que não os correlacione.

Fl. 1589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2301-000.943 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001133/2008-01

O ônus dessa prova recai sobre o contribuinte, não bastando as alegações
genéricas trazidas na peça. Para comprovar que a origem dos recursos decorre de rendimentos
recebidos pelo contribuinte e já tributados constantes de suas declarações ou isentos (tais como
distribuição de lucros) deveria o impugnante demonstrar de forma concreta e individual,
amparado por provas hábeis e idôneas, a relação entre aqueles valores e os depósitos objeto do
lançamento.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários determinada pelo art. 42 da Lei n° 9.430/96 não se confunde com a verificação de
variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização genérica das disponibilidades
anteriores como saldo de caixa.
Ademais, nota-se que o interessado pretende comparar as disponibilidades
apontadas tão somente com os depósitos com origem não comprovada. Se fosse possível a
utilização genérica das disponibilidades para justificar os valores depositados em contas
correntes, na forma trazida pelos acórdãos transcritos na impugnação, entendimento do qual
discordo inteiramente, a comparação haveria de ser feita com todos os depósitos verificados em
suas contas correntes, e não apenas com os objeto do lançamento.
Outra justificativa dada para diversos depósitos seria cheques emitidos pelo
próprio, que sacados em espécie, parcialmente retornaram às suas contas correntes bancárias, por
meio de outros depósitos. A mesma conclusão vale para os depósitos que teriam como origem
devolução de parte de saques efetuados na mesma conta corrente. Faz-se necessário que o
impugnante apresente provas irrefutáveis que permitam identificar o ingresso de um mesmo
recurso mais de uma vez a fim de ser excluído do montante apurado. Se tal prova não existe, a
justificativa não pode ser aceita, pois a presunção que permanece é a de que cada depósito
representa rendimento novo.
Conclui-se que, uma vez que o interessado não apresentou documentação hábil e
idônea que comprovasse possuir os depósitos em questão origem já submetida à tributação ou
isenta, confirmou a presunção legal formulada de omissão de receitas, por não ter sido elidida.
A boa fé objetiva é um princípio implícito constitucional, derivado do princípio da
moralidade, que impõe que as relações jurídicas de direito público sejam praticadas com a
observância do dever de lealdade e com a confiança de que a conduta de ambas as partes,
inclusive do contribuinte, ocorrerá sempre em respeito aos princípios éticos e morais.
Não é admissível que o interessado, em sede de impugnação, pretenda afastar a
tributação com o singelos argumentos, sem identificar nem relacionar a que contas corrente
estariam vinculados, como se não soubesse ou fosse possível fazê-lo, exigindo perícia para
apuração de dados cadastrais de suas próprias contas bancárias, mormente se não esclareceu
adequadamente 0 fato quando foi instado a fazê-lo.
Permitir que o contribuinte assim agisse agrediria de forma contundente o
princípio da boa-fé objetiva que deve nortear toda e qualquer relação jurídica, inclusive entre o
contribuinte e o fisco. Há que se levar em consideração ainda, os próprios argumentos de sua
impugnação em que chama para si a responsabilidade dos créditos ao alegar que se tratam de
“movimentação de numerários de minha pessoa fisica” e/ou decorrentes de rendimentos já
tributados ou isentos por ele recebidos. Deve prevalecer, portanto, a tributação dos créditos na
forma efetuada pela autoridade fiscal.

Fl. 1590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 2301-000.943 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001133/2008-01

Por fim, dizer, de forma genérica, que os débitos de IRPJ, CSSL, PIS e COFINS
incluídos em parcelamento solicitado por pessoa jurídica correspondem aos valores depositados
em sua conta bancária não basta. Para que se pudesse acatar a alegação do contribuinte de
duplicidade de tributação seria imperioso que o contribuinte demonstrasse que os débitos
confessados e parcelados pela empresa José Arciso Fiorot Advogados Associados são oriundos
de rendimentos omitidos que correspondessem aos depósitos bancários que serviram de base de
cálculo para o lançamento de IRPF no auto de infração, o que não logrou demonstrar.
Quanto ao pedido de realização de perícia entendo prescindível visto que as
diligências e perícias têm como finalidade o esclarecimento de questões cruciais que não podem
ser respondidas. Não cabe à Fazenda a substituir o ora impugnante no fornecimento de prova que
a este competia em decorrência da apuração de omissão de renda por presunção legal, pois, como
já exposto anteriormente, esta presunção tem o poder de inverter o ônus da prova.
=> quanto às jurisprudência e doutrinas citadas, são improfícuas as
jurisprudências administrativa e judicial acerca de diversos assuntos trazida pela impugnante,
porque essas decisões, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem uma lei que lhes
atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário. Assim, não
podem ser estendidos genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão em
análise e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação.
=> quanto à taxa de juros SELIC, a sua utilização da taxa Selic para cálculo dos
juros de mora encontra amparo no artigo 61, § 3°, da Lei n° 9430/1996. Aqui cabe ressaltar ainda
que atualmente o STJ vem decidindo, reiteradamente pela possibilidade da utilização da taxa
Selic. Assim, correta a aplicação da taxa Selic.
Dessa forma, conclui a DRJ no sentido de julgar procedente em parte a
impugnação, alterando o valor do imposto de renda apurado no lançamento relativo aos
exercícios 2003, 2004 e 2005 para R$ 294.528,99, acrescido de multa de oficio de 75% e juros
de mora, de acordo com a legislação aplicável.

Fl. 1591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 2301-000.943 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001133/2008-01

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relator.

Considerando que o acórdão juntado ao presente processo não estava completo,
entendo que deve ser convertido o julgamento em diligência para que seja juntado aos autos o
inteiro teor do acórdão recorrido.

O interessado deverá ser cientificado do resultado dessa diligência, com
abertura do prazo de 30 dias para manifestação.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 1592
DF CARF MF
Documento nato-digital